Tribunal: STF
Processo: Rcl 92340
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 390 DA RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS SEM EFEITO VINCULANTE NS. 150 E 327 DO STF. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada por AROLDO  FRANCISCO  DA  SILVA contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo n. 0021600-66.1987.5.05.0132, que teria violado as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 636.562, Tema n. 390 da Repercussão Geral e nas Súmulas ns. 150 e 327 do STF. 

Alega a parte autora na inicial que “a  decisão  proferida  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho da 5ª Região afastou a incidência da prescrição intercorrente mediante a criação de requisitos processuais inexistentes na legislação, exigindo formalidades adicionais — como a necessidade de prévia intimação específica do exequente — que  não  encontram amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:

NULIDADE DA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - configurada quando não examinados argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL .

Requer, liminarmente, a suspensão dos atos de execução patrimonial e medidas atípicas em curso no processo de origem e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para a Reclamantes, a decisão impugnada viola os entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE n. 636.562, Tema n. 390 - RG e nas Súmulas ns. 150 e 327, em que foram fixadas as seguintes teses: 

Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
Súmula 327: O Direito Trabalhista admite a prescrição intercorrente.

Quanto ao Tema n. 390 da Repercussão Geral, destaco que nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, o juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto encontra-se pendente.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-05-2023  PUBLIC 03-05-2023)
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante por entender não preenchidos os requisitos formais de admissibilidade recursal, ausente prévio esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao RE 760.931 e inexistente identidade material entre o ato reclamado e a matéria em discussão nos paradigmas invocados – responsabilidade subsidiária da Administração. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 53551 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250  DIVULG 07-12-2022  PUBLIC 09-12-2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 67194 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-06-2024  PUBLIC 25-06-2024)

Quanto à alegada violação às teses firmadas nas Súmulas ns. 150 e 327 do Supremo Tribunal Federal, entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 
 
Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional, na hipótese de violação de suas decisões, só será cabível havendo indicação de paradigma com efeito vinculante ou se a decisão houver sido proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe  17.11.2023) 

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente